Tribunal: CARF
Processo: 10320.721320/2011-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/11/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCA L(PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL. ALEGAÇÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou após o lançamento de ofício, implica renúncia às instâncias administrativas quanto ao objeto contestado conjuntamente nos respectivos processos. Logo, resta passiva de apreciação na seara administrativa tão somente matéria distinta daquela constante do processo judicial.
PAF. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIDE. MATÉRIA ESTRANHA. ALEGAÇÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações recursais têm de guardar relação direta com o objeto da autuação, não se conhecendo daquelas que lhe são estranhas, eis que notoriamente afastadas do contencioso administrativo.
PAF. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO. MANIFESTAÇÃO. INADMISSÍVEL.
O recurso conhecido mantém a suspensão da exigibilidade do crédito tributário constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa nos termos requeridos pelo contribuinte. Logo, resta a este Colegiado tão somente acolher referida preliminar, eis que de procedimento legalmente já determinado.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO. COMPENSAÇÃO. CONDIÇÃO RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se glosar dita compensação, já que processada indevidamente.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10320.721320/2011-07
ACÓRDÃO
2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRUPO DOM BOSCO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/11/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCA L(PAF). AÇÃO JUDICIAL. OBJETOS
COMUNS. UNIDADE DE JURISDIÇÃO. INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 1. APLICÁVEL. ALEGAÇÕES
RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
A propositura de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou após o lançamento de ofício, implica renúncia às instâncias
administrativas quanto ao objeto contestado conjuntamente nos
respectivos processos. Logo, resta passiva de apreciação na seara
administrativa tão somente matéria distinta daquela constante do
processo judicial.
PAF. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIDE. MATÉRIA ESTRANHA.
ALEGAÇÕES RECURSAIS. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações recursais têm de guardar relação direta com o objeto da
autuação, não se conhecendo daquelas que lhe são estranhas, eis que
notoriamente afastadas do contencioso administrativo.
PAF.
CONTESTAÇÃO. EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a
contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e
definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar
apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não
impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o
decidido pelo órgão “a quo”.
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
2
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO VOLUNTÁRIO.
CONHECIMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGIBILIDADE. SUSPENSÃO.
MANIFESTAÇÃO. INADMISSÍVEL.
O recurso conhecido mantém a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário constituído, impondo a expedição de certidão positiva com
efeito de negativa nos termos requeridos pelo contribuinte. Logo, resta a
este Colegiado tão somente acolher referida preliminar, eis que de
procedimento legalmente já determinado.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA. HOMOLOGAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E
CERTEZA. EXIGIBILIDADE.
O contribuinte tem o direito de extinguir débito tributário mediante a
compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor
perante a respectiva Fazenda Pública. Contudo, ausente a comprovação da
liquidez e certeza do suposto direito creditório, há de se glosar dita
compensação, já que processada indevidamente.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art.
100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam
futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis
juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer
as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação
legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação
tributária.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando as alegações objeto da
discussão judicial e estranhas à lide, bem como a inovação recursal para, na parte conhecida,
Fl. 197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
3
acatar a preliminar atinente à suspenção da exigibilidade do crédito controvertido e, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Relator

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Ibiapino Luz e Leonardo Nunez
Campos (substituto integral).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da glosa de compensação tida por indevida pela autoridade
autuante.
Autuação
Consoante se vê no Auto de Infração e Relatório fiscal, ditas compensações foram
glosadas sob o fundamento de terem sido efetuadas em desacordo com as normas legais, aos
olhos da autoridade fiscal, eis que a Autuada não comprovou a liquidez e certeza do crédito
aproveitado, ainda que tutelado por medida liminar concedida em Mandado de Segurança
(processo digital, fls. 10 e 14 a 16).
Impugnação
Inconformada, a Impugnante apresentou contestação, a qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 57 a 88):
1. Aduz que as compensações por ela processadas estavam tuteladas mediante
decisão judicial.
2. Ressalta a legalidade da compensação tida por indevida, pois, sendo detentora
do crédito compensado decorrente das contribuições recolhidas indevidamente, a ela aplicável as
disposições do art. 66 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991, combinado com o art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que facultam dito procedimento sem prévia autorização
do “Fisco Federal”.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
4
3. Manifesta que a suspensão da exigibilidade do crédito em questão está prevista
no art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN), no seu entender, tornando infundada a decisão
que não homologou a suspensão ou compensação declarada.
4. Discorrendo acerca da suposta não incidência de Contribuições Sociais
Previdenciárias (CSP) sobre férias, o correspondente adicional de um terço e o salário-
maternidade, salienta ofensa ao princípio constitucional da legalidade.
5. Reputa igualmente indevida a incidência da referida contribuição sobre a
remuneração dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado,
aos seus olhos, porque ausente a respectiva prestação laboral.
6. Arrazoa a distinção entre a compensação prevista no art. 66 da Lei no 8.383, de
1991, e aquela disposta nos arts. 170 e 170-A do CTN, assinalando que esta última não se aplica ao
caso sob apreciação, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, que
independe de prévia autorização administrativa ou judicial.
7. Defende a inaplicabilidade da Instrução Normativa SRF (IN SRF) no 900, de 30 de
dezembro de 2008, bem como as alterações implementadas pela IN RFB no 973, de 27 de
novembro de 2009; a No 981, de 18 de dezembro de 2009, e a no 1.067, de 24 de agosto de 2010,
face desnecessidade da prévia manifestação reportada no item precedente.
8. Pugna pela aplicação do prazo decenal para pleitear a restituição ou
compensação, ao seu ver, tanto por se tratar de entendimento consolidado no Superior Tribunal
de Justiça (STJ) como porque previsto no art. 150, combinado com o 168, ambos do CTN.
9. Alega que os valores recolhidos indevidamente deverão ser acrescidos de
correção monetária, juros de mora e Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia – SELIC.
10. Aponta precedentes jurisprudenciais perfilhados à sua pretensão.
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto
Alegre julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados na decisão recorrida, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 109 a 120):
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
DISCUSSÃO JUDICIAL NÃO ENCERRADA. POSSIBILIDADE DE LANÇAMENTO.
MATÉRIA
IDÊNTICA.
RENÚNCIA
AO
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO.
É vedada a compensação da contribuição devida com créditos não comprovados.
Correta a glosa da compensação efetuada com base em discussão judicial não
encerrada.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
5
A propositura de ação judicial implica renúncia ao contencioso administrativo,
quando há identidade de matéria entre ambas as esferas, devendo o julgamento
administrativo ater-se apenas à matéria diferenciada.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem
a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo.
Impugnação Improcedente
(destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos apresentados na impugnação, mas inovando quanto: (i) ao pedido
genérico de juntar documentos a qualquer tempo; (ii) à solicitação para a realização de perícia
técnica; e (ii) ao direcionamento das intimações para o endereço do patrono (processo digital, fls.
126 a 171).
Contrarrazões ao Recurso Voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 03/02/2015
(processo digital, fl. 124), e a peça recursal foi interposta em 05/03/2015 (processo digital, fl.
126), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Princípio da unidade de jurisdição
Segundo a documentação anexada, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança
pretendendo tutelar tanto a dispensa do recolhimento como a compensação dos valores por ela já
recolhidos - acrescidos de correção monetária, juros de mora e taxa SELIC - das contribuições
incidentes sobre férias, o correspondente adicional de um terço, o salário-maternidade e a
remuneração dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do empregado doente ou acidentado.
É o que consta dos relatórios tanto da Decisão Liminar como da Sentença proferidas em juízo
singular pela 3a Vara da Seção Judiciária do Maranhão (processo digital, fls. 39, 40 e 46).
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
6
Vale consignar que manifestada decisão sentenciou a concessão de parcial
segurança, afastando a incidência da reportada contribuição tão somente sobre o terço
constitucional de férias e a remuneração dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
empregado doente ou acidentado. Com efeito, também autorizou a compensação dos valores,
atualizados, recolhidos indevidamente em tais rubricas, desde que observado, entre outros, o art.
170-A do CTN, aí não se aplicando o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996 (processo digital, fl. 44).
Por fim, consultando o Sítio Eletrônico do Tribunal Regional Federal da 1a Região
(TRF1) - processo no 2008.37.00.005381-9, renumerado para 0005239-94.2008.4.01.3700 -
constata-se que, no juízo de retratação do julgamento da apelação, o Tribunal reformou a decisão
de origem. Nestes termos, por um lado, reconheceu a não incidência da referida contribuição
sobre o salário-maternidade e, por outro, sua incidência com efeitos modulados conforme excerto
da ementa, que passamos a transcrever:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SALÁRIO-
MATERNIDADE: NÃO INCIDÊNCIA. TEMA 72 - STF. TESE VINCULANTE. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS: INCIDÊNCIA. TEMA 985/STF. TESE VINCULANTE.
APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DE EFEITOS CONFORME DECIDIDO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RE 1.072.485/PR.
[...]
3. O salário-maternidade, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal,
não possui natureza salarial, mas caráter indenizatório, o que afasta sua
tributação previdenciária a cargo do empregador.
4. Ao apreciar o Tema 985, a Suprema Corte fixou a tese de que “É legítima a
incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço
constitucional de férias.” de empregados e/ou servidores públicos municipais
vinculados ao RGPS, ante a habitualidade e o caráter remuneratório da totalidade
do que percebido no mês de gozo das férias.
5. Adicionalmente, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no RE
1.072.485/PR (STF), houve modulação de efeitos com aplicação ex nunc da
decisão, em que ficou decidido que a contribuição previdenciária será cobrada
sobre o terço constitucional de férias a partir de 15/09/2020, data da publicação
da ata do julgamento do mérito, ressalvando-se as contribuições já pagas e não
impugnadas judicialmente até essa mesma data, que não serão devolvidas pela
União.
(Apelação/Remessa
Necessária
no
0005239-94.2008.4.01.3700,
relator
Desembargador Federal JOSE AMILCAR DE QUEIROZ MACHADO. Julgamento no
plenário virtual, sessão realizada no período de 18/08/2025 a 22/08/2025.
Disponível
em:
https://pje2g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsul
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
7
taPublica/listView.seam?ca=c25ec55c1af5ec1b66c8f494b75f692d8d36ec2e67cd7
27f)
Como se vê, o remédio jurídico almejado pela Recorrente alcança a suposta liquidez
e certeza do crédito por ela compensado, assim como os acréscimos a ele agregados a título de
correção monetária, juros moratórios e taxa SELIC. Logo, tratando-se de iguais objeto e pedido,
restou configurada a prevalência da decisão judicial, implicando renúncia à via administrativa em
face do princípio da unidade de jurisdição, devendo a unidade preparadora da Secretaria Especial
da Receita Federal do Brasil cumprir o decidido judicialmente.
A propósito, citado contexto já está pacificado por este Conselho mediante a
Súmula no 1 de sua jurisprudência, assim enunciada:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ante o exposto, deixo de apreciar as alegações recursais tocantes ao suposto
pagamento indevido da contribuição incidente sobre férias, o correspondente adicional de um
terço, o salário-maternidade e a remuneração dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
empregado doente ou acidentado, bem como a atualização do crédito decorrente dos supostos
recolhimentos indevidos.
Ademais, as alegações recursais têm de guardar relação direta com o objeto da
autuação, não se conhecendo daquelas que lhe são estranhas, eis que notoriamente afastadas do
contencioso administrativo. Afinal, o litígio instaurado com a contestação válida, submetida à
apreciação do julgador de origem, limita o exercício do controle de legalidade do lançamento e
respectivo julgamento de primeira instância, a ser processado na seara recursal.
Naturalmente, dita limitação há de ser contida quando o objeto recorrido se
constituir matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas
partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa.
Nesse pressuposto, já que o presente lançamento se refere à glosa de compensação
indevida de contribuições previdenciárias, ainda que descaracterizada fosse manifestada renúncia
à via administrativa em face do princípio da unidade de jurisdição, ditas matérias também não
poderiam ser conhecidas, eis que estranhas à lide.
Matéria não impugnada
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge acerca do pedido genérico de juntar documentos a qualquer tempo, da
solicitação para a realização de perícia técnica e do direcionamento das intimações para o
endereço do patrono, teses inauguradas somente no recurso voluntário. Por conseguinte, já que
Fl. 202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
8
reportados objetos não se constituem matérias de ordem pública, este Conselho está impedido
de se manifestar acerca das referidas alegações recursais, pois o julgador de origem não teve a
oportunidade de as conhecer e sobre elas decidir, porque sequer constavam na contestação sob
sua análise.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, o Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados das teses de defesa constantes de sua
impugnação, as quais foram devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e
julgada desfavoravelmente ao então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o
crédito correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído,
não se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n'
9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21, §§
1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade
preparadora declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador,
pelo prazo de trinta dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte
não contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança
executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo
para cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de
descumprimento, o disposto no § 3o do mesmo artigo. (grifo nosso)
Alegações remanescentes
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
9
Assim entendido, restaram conhecidas e, consequentemente, serão apreciadas tão
somente as arguições tocantes (i) à suspensão da exigibilidade do crédito; (ii) ao processamento
da compensação consoante o art. 66 da Lei no 8.383, de 1991 - inaplicabilidade dos normativos da
RFB e (iii) aos precedentes jurisprudenciais e citações doutrinárias apontados.
Suspensão da exigibilidade do crédito constituído
O Código Tributário Nacional (CTN) preconiza que as “reclamações” e os “recursos”
suspendem a exigibilidade do crédito tributário constituído, consoante se vê em seu art. 151,
inciso III, verbis:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Na mesma linha, da análise dos arts. 205, parágrafo único, e 206 do mesmo Ato
legal, infere-se que a Fazenda Pública tem o prazo de 10 (dez) dias para atender requerimento do
contribuinte pretendendo a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa, quando
existente crédito constituído com exigibilidade suspensa no respectivo período. Confira-se:
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo,
quando exigível, seja feita por certidão negativa, expedida à vista de
requerimento do interessado, que contenha todas as informações necessárias à
identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e
indique o período a que se refere o pedido.
Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que
tenha sido requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada
do requerimento na repartição.
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que
conste a existência de créditos não vencidos, em curso de cobrança executiva em
que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade esteja suspensa.
(destaquei)
Como se vê, a contestação que atende aos pressupostos de sua admissibilidade
(impugnação e recurso conhecidos), automaticamente, suspende a exigibilidade do crédito
tributário constituído, impondo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa nos
termos requeridos pelo contribuinte. Logo, resta a este Colegiado tão somente acolher referida
preliminar, eis que de procedimento legalmente já determinado.
Ademais, reportada suspensão de exigibilidade apenas obsta o início da cobrança
do suposto crédito definitivamente constituído, nada refletindo na referida pretensão perante a
administração tributária.
Mérito
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
10
Em apertada síntese, a Recorrente obteve liminar, datada de 17/07/2008, tão
somente tutelando a não incidência da referida contribuição sobre o terço constitucional de férias,
o salário-maternidade e a remuneração dos 15 (quinze) primeiros dias de afastamento do
empregado acidentado. Contudo, supostamente baseada na referida decisão, ainda em 2008, ela
efetivou a compensação objeto da lide, cujo crédito é informado pelo montante apurado, sem
especificação da respectiva origem (processo digital, fls. 30 a 38 e 46).
Posteriormente, em 2010, sobreveio a sentença concedendo parcial segurança,
entre outros, autorizando compensação dos valores, atualizados, recolhidos indevidamente, desde
que observado, o disposto no art. 170-A do CTN, aí não se aplicando o art. 74 da Lei no 9.430, de
1996.
Ademais, como bem pontuou o julgador de origem, não há qualquer prova da
liquidez e certeza do crédito aproveita na reportada compensação, nestes termos (processo
digital, fls. 118 e 119):
Matéria Diferenciada
A compensação por meio de Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social - GFIP pressupõe a preexistência do direito líquido e certo ao
crédito apto a extinguir a obrigação tributária.
O sujeito passivo assevera ser detentor de crédito advindo do recolhimento de
contribuições previdenciárias incidentes sobre verbas de caráter indenizatório.
Independente da discussão judicial levada a efeito acerca da natureza
indenizatória das rubricas envolvidas, em nenhum momento o sujeito passivo
demonstrou que incluiu rubricas indenizatórias na base de cálculo das
contribuições previdenciárias declaradas em GFIP e que efetuou o recolhimento
sobre estas verbas, tampouco demonstrou especificamente (valores/mês) que
tais valores coincidem com aqueles que foram alvo do lançamento fiscal por meio
de glosa.
Em assim sendo, na medida em que o sujeito passivo não demonstrou haverem
sido incluídos, no lançamento por glosa, valores por ele recolhidos e que nos
termos da legislação que trata da matéria estariam excluídos da base de cálculo
das contribuições previdenciárias, resta prejudicado o exame das alegações
postas neste sentido.
Contextualizados os fatos, passo propriamente à apreciação da matéria.
Compensação indevida
Apropriado consignar que, sobre a compensação em si, a Recorrente traz alegações
atinentes tanto à suposta tutela judicial por ela obtida quanto à prescrição do art. 66 da Lei no
8.383, de 1991, que, no seu entendimento, facultou-lhe referido processamento sem prévia
autorização da administração tributária. Contudo, restaram em discussão apenas estas últimas, já
que as primeiras não foram conhecidas por renúncia à via administrativa.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
11
Com efeito, apreciando-se a matéria conhecida, entende-se pela improcedência da
contestação, pois a Recorrente não se desvencilhou da sua obrigação legal de comprovar a
regularidade da extinção do crédito tributário controvertido. Por certo, nos termos sequenciados,
inexiste, nos autos, qualquer registro no sentido da reportada extinção ter se sucedido
posteriormente, a exemplo, por recolhimento ou mesmo nova compensação.
A previsão legal do sujeito passivo extinguir débitos tributários mediante a
compensação com créditos, líquidos e certos, de que seja possuidor perante a respectiva Fazenda
Pública, consta nos arts. 170 e 170-A da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário
Nacional-CTN), nestes termos:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo,
objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado
da respectiva decisão judicial. (Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001)
No que interessa ao caso, e considerando a época dos fatos, registra-se que a
possibilidade de efetivação do referido aproveitamento creditório foi expressada somente com a
vigência das Leis no 8.212 e 8.383, ambas de 1991, cujos arts. 89 e 66 assinalam, respectivamente:
Lei no 8.212, de 1991:
Art. 89. Somente poderá ser restituída ou compensada contribuição para a
Seguridade Social arrecadada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na
hipótese de pagamento ou recolhimento indevido. (Redação dada pela Lei no
9.129, de 1995).
Lei no 8.383, de 1991:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subsequente. (Redação dada pela Lei no
9.069, de 29.6.1995) (Vide Lei no 9.250, de 1995)
Assim entendido, embora as compensações extinguindo contribuições sociais
devidas sejam fundamentadas na Lei no 8.212 (específica), e não na 8.383 (geral), tanto o art. 89
da primeira como o 66 da segunda asseveram que o crédito do contribuinte há de ser líquido e
certo. Afinal, o comando da Lei previdenciária traz a expressão “pagamento ou recolhimento
indevido” e aquele da Lei geral explicita “pagamento indevido ou a maior”.
Nesse pressuposto, cuidando-se de extinção creditória condicionada a posterior
homologação, quando intimada, não tendo a Recorrente comprovado a liquidez e certeza do
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
12
crédito que deu origem ao encontro de contas sob verificação fiscal, acertadamente, a autoridade
fiscal glosou os valores indevidamente compensados.
Notadamente, trata-se de cumprimento do estritamente previsto no art. 33 da Lei
no 8.212, de 1991, que ora transcrevemos, regulamentado pelos Decretos nos 2.173, de 05 de
março de 1997, art. 48; e 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 229, respectivamente, tocantes às
competências janeiro a maio de 1999 e de junho do mesmo ano em diante:
Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS compete arrecadar, fiscalizar,
lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas
"a", "b" e "c" do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita
Federal-DRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas "d" e "e" do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
[...]
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou
sua apresentação deficiente, o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e o
Departamento da Receita Federal-DRF podem, sem prejuízo da penalidade
cabível, inscrever de ofício importância que reputarem devida, cabendo à
empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário.
Nesse pressuposto, trata-se de compensação processada indevidamente, eis que a
Recorrente não se desvencilhou da obrigação de comprovar a liquidez e certeza do crédito que pretendeu
compensar. Afinal de contas, consoante o já transcrito art. 170-A do CTN, o aproveitamento de tributo
contestado judicialmente carece de comprovação do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial,
mas isso não ocorreu.
Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos dos precedentes jurisprudenciais que a
Recorrente trouxe no recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de
11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (novo CPC), os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao
respectivo processo. Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não
pode se aproveitar. Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de
pessoa, se houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos
os interessados, a sentença produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
13
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 98 do Regimento
Interno do CARF - RICARF -, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023.
Confirma-se:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos
termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República,
nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de
1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei
Complementar no 73, de 1993.
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta carência
de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos subjetivos
dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas complementares nem,
muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente, delimitadas por meio dos arts.
100 e 108 do CTN, verbis:
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
14
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios.
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para
aplicar a legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a equidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia,
os costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. No entanto,
conquanto dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é
orientada pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando as alegações objeto da discussão judicial e estranhas à lide, bem como a inovação
recursal para, na parte conhecida, acatar a preliminar atinente à suspenção da exigibilidade do
crédito controvertido e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.836 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10320.721320/2011-07
15

Fl. 210
DF CARF MF
Original